Tribunal: TJSP
Processo: 2073534-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073534-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ARMINDO
CESAR DE SOUZA GONÇALVES e Paciente PAMELA CRISTINA SOUSA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073534-45.2020.8.26.0000 -Voto no 21.730 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2073534-45.2020.8.26.0000
Impetrante: ARMINDO CESAR DE SOUZA GONÇALVES
Paciente: PAMELA CRISTINA SOUSA OLIVEIRA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 00a
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - COMARCA DA CAPITAL
Voto no 21.730
Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas, e de associação para
o tráfico. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade.
Requisitos autorizadores presentes. Soltura com base na pandemia
Covid-19.
Não
cabimento.
Constrangimento
ilegal
não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor da Paciente alegando-se, em síntese, que
foi presa em flagrante pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e de associação para o tráfico.
Alega sofrer constrangimento ilegal por parte da
Autoridade Coatora em razão de decisão que converteu
a prisão em flagrante em prisão preventiva, pautada
a prisão cautelar tão somente na gravidade em
abstrato do crime. Alega também que: 1. a Paciente
possui endereço fixo, de forma que as hipóteses da
prisão preventiva não são incidentes; 2. as drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073534-45.2020.8.26.0000 -Voto no 21.730 - AR
3
apreendidas são de propriedade de seu irmão, não
sendo de conhecimento da Paciente que estavam ali
armazenadas;
3.
a
Paciente
não
apresenta
periculosidade de forma a justificar a prisão
cautelar; 4. a prisão cautelar foi decretada com
base apenas na gravidade abstrata dos crimes; 5. a
prisão deve ser medida excepcional, enquanto que a
liberdade deve ser a regra; 6. a manutenção da
prisão cautelar viola o princípio da presunção de
inocência e não pode ser utilizada como antecipação
de pena. Pede a concessão da Ordem, também em
liminar, para que seja relaxada a prisão em
flagrante, ou, então, concedida à Paciente a liberdade provisória, e subsidiariamente, a
imposição de medida cautelar diversa da prisão
(fls.01/16). Vieram documentos (fls.17/164).
Negada a medida liminar (fls.166/168), foram dispensadas informações à
Autoridade Coatora a qual, contudo, foi cientificada
da Impetração (fls.170).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.173/180).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. a Paciente foi
presa em flagrante e denunciada como incursa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073534-45.2020.8.26.0000 -Voto no 21.730 - AR
4
artigo 33, “caput”, e artigo 35, “caput”, ambos da
Lei no 11.343/06 porque, de acordo com a situação
fática: a. foi surpreendida, mantendo em depósito 10
porções de maconha, pesando 10,7g, 01 tijolo de
maconha, pesando 926g, 1.788 porções de maconha, com
peso de 3.315g, e 843 pinos de cocaína, pesando
877,2g, conforme auto de exibição e apreensão de
fls.49/50
e
laudo
de
fls.28/31;
b.
policiais
militares investigavam notícias anônimas de tráfico
de
drogas
no
imóvel
onde
localizaram
os
entorpecentes; c. a Paciente indicou que mantinha em
depósito as drogas no interior de uma gaveta,
confessando que auxiliava seu irmão na venda e
distribuição dos entorpecentes 2. o crime de tráfico
é equiparado a hediondo, e o de associação ao
tráfico, posto que não seja considerado hediondo,
está a ele intimamente ligado, e, ainda que permita
o sistema legal, em tese, a concessão do benefício
da soltura, deve ele se restringir às hipóteses
excepcionais e quando demonstrados, com suficiência,
seus requisitos; 3. a liberdade, após a prática de
um fato considerado crime, não é um direito objetivo
e imediato, mas uma garantia constitucional a todo
cidadão, desde que comprovado o preenchimento dos
requisitos legais impostos o que não é o caso; 4.
assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC no
118.345-SC, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a T., j. em
25.02.2014): “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073534-45.2020.8.26.0000 -Voto no 21.730 - AR
5
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS.
RECEIO
DE
REITERAÇÃO.
PACIENTE
REINCIDENTE ESPECÍFICO. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos
utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente,
na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira
concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta
do delito, dada a variedade e quantidade de droga aprendida, bem como o
fundando receio de reiteração delitiva, já que o paciente é reincidente
específico. 2. Ordem denegada”; 5. não é outro o entendimento
desta Câmara (HC n° 2004086-24.2016.8.26.0000, rel.
Des. Ricardo Tucunduva, j. em 28.04.2016): “No mais,
andou bem o Magistrado ao decretar a prisão preventiva de OLIVEIRA,
calcando a sua decisão em três dos pressupostos referidos pelo artigo 312 do
Estatuto de Rito (garantia da ordem pública, para conveniência da instrução
criminal e para a aplicação de lei penal), não só porque a Lei de Tóxicos veda a
concessão da liberdade provisória àqueles que são acusados da prática de
tráfico de drogas, mas porque, se a Constituição proíbe a concessão de
liberdade com fiança para certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas -,
constitui verdadeiro absurdo a concessão de liberdade provisória sem fiança
para esses mesmos delitos. Assim, perdem relevo as propaladas condições
pessoais de OLIVEIRA, que, no entender dos impetrantes, faria jus à
liberdade, e entendo insuficientes, no caso, quaisquer das outras medidas
cautelares, que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito. Quanto à
inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei no 11.343/06, não se desconhece que,
há tempos, o Colendo Supremo Tribunal Federal acolheu, por estreita maioria
de votos, num determinado caso concreto, essa tese. Contudo, para se colocar
uma pá de cal sobre a questão, basta recordar a lição do grande JOÃO
MENDES JR., no sentido de que o Juiz deve julgar pela Lei, não pelo julgado .
E, ao revés do que sustentam os postulantes, a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente encontra-se convenientemente fundamentada, como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073534-45.2020.8.26.0000 -Voto no 21.730 - AR
6
constata da sua simples leitura (fls. 44/45)”; 6. além disso, a
decisão que converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva (fls.141/149), está fundamentada
em termos regulares, não merecendo qualquer reparo;
7. eventuais condições pessoais da Paciente - como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
profissão lícita -, ainda que favoráveis: a. não
garantem, por si sós, o direito à liberdade, devendo-
se observar, para tanto, os requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal; b. não
elidem
a
necessidade
da
mantença
da
custódia
cautelar diante de crime bárbaro e de consequências
funestas, sabido que, em situações tais, a aplicação
de medidas cautelares do artigo 319 do Código de
Processo Penal não é suficiente para a necessária
mantença da paz pública; 8. é mais do que cediço que
a prisão preventiva não fere a presunção de
inocência; 9. seria exame de futurologia falar-se
agora em benefícios à Paciente (v.g.: aplicação do
redutor especial do § 4° do artigo 33 da Lei de
Drogas; fixação de regime aberto para crime hediondo; substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
institutos, aliás, de cabimento questionável nos
crimes de tráfico de drogas), o que só será possível
no momento da prolatação da sentença; 10. não se há
também de falar em desproporcionalidade da mantença
da prisão em vista de possíveis benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073534-45.2020.8.26.0000 -Voto no 21.730 - AR
7
fixação final da pena, como já afirmou o Superior
Tribunal de Justiça (Recurso em Habeas Corpus n°
102.289-MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., j.
em 09.10.2018): “5. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser
inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”; 11.
qualquer outra digressão fática que se pretenda
fazer, é invadir a seara de cognição fática,
providência inviável nesta Sede Especial e Restrita.
De
outra
parte,
a
soltura
da
Paciente, ainda que fundada na pandemia agora
existente, não se justifica, pois: 1. a decisão
monocrática, lançada na Tutela Provisória Incidental
na
Arguição
de
Descumprimento
de
Preceito
Fundamental n° 347-DF, foi - felizmente - revogada
pelo
Plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal
em
18.03.2020; 2. o Conselho Nacional de Justiça não
tem mínima atribuição jurisdicional de impor comando
decisório
(v.g.,
a
Recomendação
n°
62/2020,
específica
para
o
problema
da
pandemia
do
Coronavirus-19), sabido que seus atos - na grande
maioria das vezes - que pretendem vincular a atuação
dos juízes, extrapolam seus limites de atuação, nem
mesmo sob rubrica de “recomendação”, eufemismo que
sugere temor reverencial inadequado que nunca pode
suplantar a lei e a livre convicção do juiz; 3. a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073534-45.2020.8.26.0000 -Voto no 21.730 - AR
8
situação fática aqui tratada não foi demonstrada, de
maneira inequívoca (e como seria necessário de prova
nesta Ação Especial de cognição e procedimento
rápido), como dentro das situações de risco à vida
do Paciente e como são sugeridas por aquele Órgão
Administrativo da Justiça, não sendo apresentado
qualquer documento nesse sentido; 4. também não há
comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá a Paciente atendimento e
proteção adequados, sabido que doença não é motivo
de soltura quando cabível ao Estado o dever de
cuidado e saúde ao preso; 5. ignoradas são as exatas
condições de domicílio do Paciente (existência de
rede de abastecimento de água e esgoto, número de
cômodos e espaço de cada um, total de moradores,
suas idades, bem como suas condições de saúde), o
que impossibilita ainda mais aferir se a medida
implicará
mesmo
em
redução
dos
riscos
epidemiológicos, ou se, ao contrário, contribuirá
para seu aumento e para sobrecarregar a já
insuficiente rede de saúde pública.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR